Tribunal: TJSP
Processo: 2093620-71.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução de título extrajudicial lastreada em termo de renegociação contratual e confissão de dívida. Competência recursal. Matéria afeta à competência de uma das C. Câmaras integrantes da Egrégia II Subseção de Direito Privado deste Tribunal. Inteligência do art. 5o, II, alínea "II.3", da Resolução no 623/2013. Débito originário afigura-se irrelevante para a fixação da

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução de título extrajudicial lastreada em termo de renegociação contratual e confissão de dívida. Competência recursal. Matéria afeta à competência de uma das C. Câmaras integrantes da Egrégia II Subseção de Direito Privado deste Tribunal. Inteligência do art. 5o, II, alínea "II.3", da Resolução no 623/2013. Débito originário afigura-se irrelevante para a fixação da competência recursal. Precedentes jurisprudenciais. Recurso não conhecido com determinação de distribuição.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279246
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2093620-71.2019.8.26.0000, da Comarca de Taubaté, em que é agravante JULIANA
MAIARA DA ROZA, é agravado MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇOES S A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso e, com fulcro no art. 5o, inciso II, alínea “II.3”, da Resolução no 623/2013,
determinaram a sua redistribuição a uma das C. Câmaras integrantes da Egrégia II
Subseção de Direito Privado deste Tribunal. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) e JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
NETO BARBOSA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2093620-71.2019.8.26.0000 -Voto no 8400 JV
2
COMARCA: Taubaté – 5a Vara Cível
AGTE.: Juliana Maiara da Roza
AGDA.: MRV Engenharia e Participações S/A
JUIZ: Carlos Eduardo Reis de Oliveira
29a Câmara de Direito Privado
VOTO No 8400
EMENTA:
Agravo
de
Instrumento.
Execução
de
título
extrajudicial lastreada em termo de renegociação contratual e
confissão de dívida. Competência recursal. Matéria afeta à
competência de uma das C. Câmaras integrantes da Egrégia II
Subseção de Direito Privado deste Tribunal. Inteligência do art. 5o,
II, alínea “II.3”, da Resolução no 623/2013. Débito originário
afigura-se irrelevante para a fixação da competência recursal.
Precedentes jurisprudenciais. Recurso não conhecido com
determinação de distribuição.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Juliana Maiara da Roza contra
r. decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial, ajuizada por MRV
Engenharia e Participações S/A, que "indeferiu a Impenhorabilidade do bem de família c/c
Inadimplemento Substancial, Excesso de Execução e Autocomposição" (sic - fl. 01).
Confira-se a r. decisão agravada:
“VISTOS.
I. a. O credor requereu (e foi deferida) a penhora sobre direitos aquisitivos do
imóvel pertencentes ao devedor.
Frisa-se que imóvel é objeto de alienação fiduciária e por isso é - ele mesmo
impenhorável, visto que mercê dessa garantia o domínio resolúvel foi transmitido ao
credor fiduciário.
I.b. Dispõe o art. 22 da Lei no 9.514/97 que "A alienação fiduciária regulada
por esta Lei é o negócio jurídico pelo qual o devedor, ou fiduciante, com o escopo de
garantia, contrata a transferência ao credor, ou fiduciário, da propriedade resolúvel de
coisa imóvel".
Convém lembrar que a alienação fiduciária é pacto de garantia. Como espécie
do gênero negócio fiduciário contempla em sua unidade dois negócios distintos: um
contrato de mútuo (o "financiamento") destinado à aquisição de bem móvel durável e um
contrato de direito real, "consistente na alienação da coisa, que se transfere ao
financiador em garantia do cumprimento da obrigação de pagar toda a importância final
do financiamento".
A característica peculiar a essa espécie de negócio jurídico é o fato de ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2093620-71.2019.8.26.0000 -Voto no 8400 JV
3
fiduciário (credor ou financiador) ser transferido o domínio resolúvel e a posse indireta
da coisa alienada, que permanecerá sob posse direta do devedor ou fiduciante (Código
Civil, art. 1.361).
É dizer: o devedor da obrigação garantida não é titular do domínio sobre o
imóvel, embora possa vir a obtê-lo desde que satisfaça por inteiro a dívida garantida pela
alienação fiduciária.
I.c. Por desdobramento lógico, o imóvel objeto da garantia fiduciária não
pode ser alcançado por penhora realizada em execução promovida em desfavor do
fiduciante.
I.d. Todavia, o devedor fiduciante dispõe de direitos pessoais derivados do
contrato complexo (o mútuo e o pacto de garantia), dada a perspectiva de resolução da
propriedade fiduciária desde que consumado o pagamento da dívida e seus encargos, na
forma do art. 25 da Lei no 9.514/97.
É já antiga a orientação pretoriana assentando que "O bem alienado
fiduciariamente, por não integrar o patrimônio do devedor, não pode ser objeto de
penhora. Nada impede, contudo, que os direitos do devedor fiduciante oriundos do
contrato seja constritos".
Assim: "Não é cabível a penhora sobre bens garantidos por alienação
fiduciária, pois estão fora da esfera patrimonial do devedor. Precedentes do STJ. 2.
Contudo, é possível que a constrição recaia sobre os direitos do devedor fiduciário,
decorrentes do contrato entabulado com a instituição financeira, mediante anuência
prévia do credor fiduciário".
I.e. O que se admite assim é que a constrição alcance os direitos pessoais que
o devedor possui em decorrência do contrato de compra e venda com garantia fiduciária,
até porque tais direitos possuem estimativa econômica.
II.a. Em razão disso, já se deixa anotado que será objeto de avaliação não
mais o imóvel (como coisa individuada), mas o direito pessoal que dispõe o aqui devedor.
Isso, em regra, é encontrado tendo como primeiro suporte o valor de mercado
do imóvel e, associada como segunda escora, a quantificação do saldo devedor do
contrato de crédito imobiliário (aquele que é garantido pela alienação fiduciária) para
pagamento à vista.
A diferença entre um e outro representará o valor econômico dos direitos que
tocam ao devedor fiduciário.
Assim, se o imóvel conta com preço de mercado de 100 e o saldo devedor do
empréstimo (excluídos juros futuros) for de 80, os direitos pessoais são avaliados em 20,
até porque será essa a importância que eventual interessado na aquisição (mesmo extra
processo) aceitaria pagar, presumivelmente.
II.b. Eventual arrematação (como seria cessão de direitos e assunção de
dívida) corresponde a ato de substituição da posição contratual do devedor fiduciário pelo
arrematante; este recebe o saldo devedor e o plexo de direitos que aquele dispunha, de
modo que ao solver as obrigações previstas do contrato de empréstimo receberá a
propriedade.
Aliás, se o arrematante não pagar o credor fiduciário (no tempo e modo
devidos) suportará os mesmos efeitos que seriam impostos ao primitivo devedor, operando-
se a consolidação da propriedade fiduciária em favor do credor fiduciário.
II.c. Frisa-se também que os "direitos pessoais" podem não apenas ter valor
"zero", como bem podem se tornar inexistentes. É conveniente recordar que quando se tem
em mente contrato de compra e venda de imóvel e constituição de garantia fiduciária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2093620-71.2019.8.26.0000 -Voto no 8400 JV
4
como aqui "Na hipótese de não pagamento da dívida, há a constituição em mora do
devedor, com a consolidação da propriedade ao fiduciário, estando ele obrigado a
promover a venda extrajudicial do bem. E é mediante a alienação da coisa que o
fiduciário obterá a satisfação de seu crédito, sendo obrigado a entregar ao devedor a
importância que sobejar. E, se porventura, não for possível a venda do imóvel por valor
superior à dívida, não haverá saldo devedor a ser cobrado, devendo ser reconhecida
extinta a dívida, cabendo ao credor dar total quitação ao devedor (§§ 5o e 6o do art. 27).
Note-se que essa sistemática também importa em vedação do pacto comissório,
exatamente o que a regra consumerista procurou afastar ao impedir cláusula prevendo a
perda das parcelas pagas em proveito do credor".
Desse modo, se o devedor fiduciário não solver suas obrigações e isso desague
em procedimento administrativo (que se processa no Serviço de Registro Imobiliário) que
culmine na consolidação da propriedade fiduciária (na forma prevista na Lei no 9.514/97),
os direitos pessoais convertem-se em nada ou quase.
Nessa hipotética situação (mas nada incomum), quando muito, o que pode
pretender o autor desta demanda é obter constrição recaindo sobre eventual resíduo da
venda extrajudicial do imóvel (ou seja, deduzido o saldo devedor). Se for o caso (no
futuro), formulará requerimento adequado e compatível, observando especialmente o
disposto no art. 855 do CPC/15, o que reclama que previamente certifique-se o credor da
efetiva existência desse resíduo e de que não foi restituído ao devedor.
III.a. Lavre-se termo de penhora que incidirá sobre os direitos pessoais que a
devedor conta sobre o imóvel, advindos de compra e venda e subsequente alienação
fiduciária (fls. 165/168).
Providencie-se registro imobiliário da constrição (até para ciência de
terceiros) e intimação da devedora.
III.b. Oficie-se ao credor fiduciário solicitando-se:
(1) informação sobre eventual existência de insatisfação de parcelas vencidas
e, e, se for o caso, se houve notificação para constituição em mora, para fins de
consolidação da propriedade;
(2) na hipótese negativa (leia-se: não há inadimplemento), explicitação do
saldo devedor atual e do valor devido com exclusão de juros futuros para pagamento da
dívida antecipadamente.
III.c.1 Com isso será eventualmente possível promover a avaliação dos direitos
pessoais (se ainda persistentes).
III.c.2 Nesse ponto anota-se que como regra, subsequentemente à penhora, a
avaliação é realizada pelo oficial de justiça (CPC/15, art. 870).
Excepcionalmente, "se forem necessários conhecimentos especializados e o
valor da execução comportar", será nomeado perito avaliador (CPC/15, art. 870,
parágrafo único).
III.c.3 Em princípio, para a avaliação de imóvel "devem ser considerados
aspectos relevantes, tais como, localização, terreno, valor e idade da construção,
qualidade da construção, características, benfeitorias, depreciação, entre outras,
primordiais para se obter o adequado valor do imóvel". Isso, em certas situações, é escape
aos conhecimentos do oficial de justiça.
III.c.4 O embasamento técnico não é essencial, todavia, quando certas
particularidades são incidentes. É o que se dá quando a constrição recai sobre imóvel
"padronizado", como se verifica em apartamentos ou terrenos situados em loteamentos
(ditos "fechados"), em relação aos quais haverá possibilidade de detecção de similitude

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2093620-71.2019.8.26.0000 -Voto no 8400 JV
5
em relação a imóveis que são objeto de ofertas em imobiliárias e isso, normalmente,
divulgado em sítios eletrônicos.
Nessa condição, é possível encontrar elementos paradigmáticos de
confiabilidade para obtenção de avaliação que se avizinhe (ao menos) do efetivo valor
real, isto é, com mínima margem de erro. Com pesquisa singela (e que deve constar da
fundamentação da avaliação) é viável encontrar ofertas de imóveis na mesma região (por
vezes no mesmo edifício ou loteamento), com dimensões e características gerais similares.
Eventualmente, a consulta a corretores poderá coadjuvar no encontro do valor
da coisa.
III.c.5 Frisa-se que "Na execução, a avaliação não precisa, necessariamente,
ser feita por especialista com nível superior de escolaridade adequada ao conhecimento
científico do bem avaliado, principalmente tendo-se em conta que nos negócios comuns
praticados no dia a dia as partes não se socorrem de tais especialistas. Dificilmente
comprador e vendedor irão contratar serviços de engenheiros civis para só após obtido
laudo técnico assinarem o contrato de venda e compra. Além disso, tratando-se de imóvel,
é de conhecimento ordinário a competência dos corretores para, fundados em sua prática,
darem o seu valor".
III.c.6 Desse modo, apenas para imóveis rurais ou para aqueles (urbanos) com
especificidades é que se terá indispensabilidade de produção de laudo pericial. Tocará ao
oficial de justiça encarregado do ato justificar as razões para incidência da regra de
exceção, o que estará sujeito a controle. E assinala-se: produzida a avaliação, as partes
dela serão intimadas e poderão (desde que o façam com exposição de motivos relevantes)
requerer a produção da prova técnica.
III.c.7 Com isso enfatizado, oportunamente será expedido mandado para
avaliação dos direitos aquisitivos do imóvel penhorados, constando o teor deste
(notadamente o item "II.a" supra e a resposta encaminhada pelo credor fiduciário.
III.c.8 Ainda a propósito, deixo também anotado (para consideração futura)
que para fins de avaliação e da oferta que constará em edital de leilão, que o valor dos
direitos pessoais sofre também influência (negativa) daquilo que corresponde a
obrigações propter rem: IPTU e rateios de condomínio.
IV. A propósito da arguição de impenhorabilidade (fls. 188/204), enfatiza-se
que:
(a) a despeito da menção na Lei no 8.009/90 da expressão "imóvel residencial
próprio", a orientação pretoriana à qual adere o signatário (até porque amparada na
melhor doutrina) é no senso de que "a lei visa salvaguardar a 'moradia' da família, não
importando, por óbvio, se o imóvel que concretiza a 'moradia' é de 'propriedade' da
família" de modo que também a posse da família sobre o imóvel é passível de proteção. Se
a posse é tutelada, também o será o direito de aquisição.
(b) o art. 3o, II, da Lei no 8.009/1990 excetua a impenhorabilidade do bem de
família para cobrança de "crédito decorrente do financiamento destinado à construção ou
à aquisição do imóvel, no limite dos créditos e acréscimos constituídos em função do
respectivo contrato".
Dada a clareza da norma de exceção, não há margem para hesitação a
respeito da inexistência de obstáculo à constrição dos direitos de aquisição sobre o imóvel
(ainda que sirva como moradia da devedora), visto que o débito tem origem exatamente no
crédito concedido à aqui devedora para compra do imóvel, construído pela credora. É
pacífica a jurisprudência.
REJEITO a arguição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2093620-71.2019.8.26.0000 -Voto no 8400 JV
6
V Ainda sobre a objeção:
(a) a teoria do adimplemento substancial (ou substancial performance) não
tem como objetivo inibir o credor de buscar a satisfação de seu crédito, notadamente pela
via da afetação patrimonial. Não corresponde a modo de declaração de inexigibilidade do
saldo devedor residual.
A invocação de "adimplemento substancial" destina-se tão-somente a inibir a
resolução de contrato, preservando-o porque se compreende que a parcela não solvida
não é capaz de comprometer a engenharia e equilíbrio do ajuste, assim como de seus
objetivos primários.
Em suma: "a prestação imperfeita, mas significativa de adimplemento
substancial da obrigação, por parte do devedor, autoriza pedido de indenização, porém
não de resolução";
(b) "A tese de violação do Princípio da Menor Onerosidade não pode ser
defendida de modo genérico ou simplesmente retórico, cabendo à parte executada a
comprovação, inequívoca, dos prejuízos a serem efetivamente suportados, bem como da
possibilidade, sem comprometimento dos objetivos do processo de execução, de satisfação
da pretensão creditória por outros meios".
Bem por isso, se o bem apenhado for de valor muito superior ao crédito,
faculta-se ao devedor indicar outro suficiente e adequado.
Destaque-se: "A menor onerosidade da execução - art. 620 do CPC - deve ser
interpretada cumulativamente com a falta de prejuízo ao credor, uma vez que a execução
objetiva a prática de atos satisfativos do direito reconhecido em título executivo em favor
do credor", razão pela qual aos devedores toca, "desde logo, exibir comprovação de que
titularizam outros bens, menos valiosos e passíveis de penhora, tendo-os oferecido no
momento próprio", sem o que "não há falar em prejuízo e muito menos excesso de
penhora, pois a lei lhes faculta postular a substituição do bem penhorado, desde que
presentes os pressupostos legais, nos termos do art. 668 do CPC".
A menor onerosidade da ação executiva somente será utilizada como solução
do caso concreto se, diante de diversas formas de satisfação da dívida executada, uma
delas é mais benéfica ao devedor e não prejudica o credor. "(...) essa regra tem sido mal
compreendida, e são frequentes as vezes em que o executado a invoca, para eximir-se.
Para entende-la adequadamente é preciso conjuga-la com outras, como a do
exato adimplemento, e da patrimonialidade da execução. Não se pode perder de vista que
o objetivo da execução é a satisfação do exequente: se houver vários meios equivalentes
para alcançá-la, deve o juiz preferir a que cause menos ônus para o executado. Mas, para
tanto, é preciso que os vários modos sejam equivalentes, no que concerne ao resultado
almejado pelo executado".
A devedora não fez indicação de qualquer outro bem para substituição.
(c) reitera-se: a audiência prévia de conciliação e/ou mediação tem espaço no
processo de rito comum (art. 334 do CPC/15, compondo o "capítulo V", do título "I" do
livro "I", "parte especial", que versa sobre o "procedimento comum"). É inaplicável à fase
de cumprimento de sentença ou ao processo de execução. E repete-se: não há nenhuma
necessidade de designação de audiência de tentativa de conciliação, pois as partes estão
assistidas por profissionais habilitados à obtenção de conciliação independentemente de
intervenção do Juízo. Simples telefonema ou qualquer outro meio de comunicação bem
pode servir como meio de alcança-la.
(d) REJEITO as demais objeções.
VII. Fls. 248/251: anote-se a regularização da representação processual do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2093620-71.2019.8.26.0000 -Voto no 8400 JV
7
credor. Int.” (fls. 252/260, autos de origem).
Essa a razão da insurgência.
Alega a agravante, em síntese, que o imóvel em que reside com sua filha de 4
anos é impenhorável, porque é o único que possui (fl. 06).
Elenca a agravante jurisprudência favorável à sua tese, discorrendo sobre o
princípio da dignidade humana (fl. 08).
Conclui, assim, que a constrição que recaiu sobre os direitos havidos sobre o
bem é ilegal (fl. 10).
Defende, no mais, o adimplemento substancial da dívida (fl. 11), tendo em
vista que “o valor pago pela Agravante em relação ao bem supera 91% (noventa e um por
cento) do valor do imóvel, demonstrando assim que, grande parte do valor do bem já foi
devidamente pago” (fl. 13).
Alega, no mais, o excesso de execução, tendo em vista que a penhora sobre os
direitos do imóvel supera em mais de cinco vezes o valor da execução (fl. 14).
Assevera, ainda, que tem interesse na transação com a exequente e na audiência
de conciliação (fl. 16).
Pleiteia, por isso, a concessão de tutela de urgência, para que seja reconhecida a
impenhorabilidade do bem de família, ordenando-se o imediato cancelamento de eventual
constrição e/ou prenotação sobre o bem de matrícula sob no 136.312, impedindo a prática
de ato expropriatório da propriedade do imóvel (fl. 18).
Requer, outrossim, seja reconhecido o adimplemento substancial do contrato,
afastando-se a constrição que recaiu sobre o bem, além do excesso de execução (fl. 18).
Por fim, requer seja conhecido e provido o pedido de autocomposição entre os
litigantes (fl. 18).
Recurso tempestivo (fls. 64/65, autos de origem) e isento de preparo, ante a
gratuidade da justiça.
Recebidos os autos, foi vedada, durante o trâmite do recurso, ato que implique
em disposição do direito constrito, como por exemplo, eventual arrematação (fls. 296/302).
Informações do d. juízo a quo a fls.305.
Contraminuta a fls. 307/309, pelo desprovimento do recurso.
É a síntese do necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2093620-71.2019.8.26.0000 -Voto no 8400 JV
8
A análise dos autos dá conta de que a execução está lastreada em instrumento
particular de confissão de dívida, cujo conteúdo indica que as partes transacionaram e a
parte ora agravante acabou por reconhecer que deve à parte agravada.
A propósito, confira-se fls. 70/73, dos autos de origem.
Destarte, envolvendo a controvérsia título extrajudicial que se amolda à
hipótese consubstanciada no dispositivo contido no art. 784, inc. III, do CPC, forçoso
convir que a competência para apreciação e julgamento do recurso interposto pelo
agravante é, s.m.j., de uma das C. Câmaras integrantes da Egrégia II Subseção de Direito
Privado deste Tribunal.
Não passou desapercebido a este relator que os débitos que deram ensejo à
transação e confissão de dívida decorrem de promessa de compra e venda de bem imóvel,
dado em alienação fiduciária.
Destarte, foi determinado, inicialmente, o processamento do recurso, posto que
na ocasião, este Juízo estava limitado pelo início do conhecimento.
Todavia, a análise perfunctória do feito, indica que a lide está circunscrita à
dívida confessada, nos termos do acordo firmado.
Em outras palavras, a controvérsia não abrange promessa de compra e venda e
o instituto da alienação fiduciária.
O art. 5o, inciso II, alínea “II.3”, da Resolução no 623/2013, baixada pelo C.
Órgão Especial deste Egrégio Tribunal, dispõe que é da competência da 11a a 24a, 37a e 38a
Câmaras de Direito Privado julgar “Ações e execuções de insolvência civil e as execuções
singulares, quando fundadas em título executivo extrajudicial, as ações tendentes a
declarar-lhe a inexistência ou ineficácia ou a decretar-lhe a anulação ou nulidade, as de
sustação de protesto e semelhantes, bem como ações de recuperação ou substituição de
título ao portador” (g.n.).
Destarte, forçoso convir que esta C. 29a. Câmara de Direito Privado não detém
competência para análise da matéria, razão pela qual, o não conhecimento do recurso é
medida que se impõe.
Nesse sentido, tem se posicionado esta Eg. Corte, ao tratar de questão
relacionada ao tema deste recurso.
A propósito, veja-se:
“COMPETÊNCIA - Execução de título extrajudicial (confissão de dívida) -
Decisão de primeiro grau que defere penhora de imóvel - Agravo interposto pela
executada - Execução de título extrajudicial (Artigo 784, incisos I e III, do Código de
Processo Civil) - Irrelevância da causa jurídica subjacente - Competência recursal de uma
das Câmaras da Segunda Subseção, da Seção de Direito Privado (11a a 24a, 37a e 38a) -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2093620-71.2019.8.26.0000 -Voto no 8400 JV
9
Artigo 5o, inciso II.3, da Resolução no 623/2013 - Competência em razão da matéria
improrrogável - Agravo não conhecido, com determinação de redistribuição” (TJSP;
Agravo de Instrumento 2257033-66.2019.8.26.0000; Relator (a): Carlos Henrique Miguel
Trevisan; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de Sorocaba - 5a. Vara
Cível; Data do Julgamento: 20/01/2020; Data de Registro: 20/01/2020).
“COMPETÊNCIA RECURSAL. Execução de título extrajudicial fundada em
termo de acordo extrajudicial e confissão de dívida. Débito originário de tal termo que é
irrelevante para a fixação da competência recursal. Matéria afeta a uma das Câmaras
integrantes da Seção De Direito Privado II. Redistribuição determinada. Recurso não
conhecido” (TJSP; Agravo de Instrumento 2095199-54.2019.8.26.0000; Relator (a):
Gilberto Leme; Órgão Julgador: 35a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 37a
Vara Cível; Data do Julgamento: 23/05/2019; Data de Registro: 23/05/2019).
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. Competência recursal. Execução contra devedor solvente, movida para
executar termo de acordo extrajudicial relativo a instrumento particular de parceria para
desenvolvimento imobiliário, investimento imobiliário e outras avenças. Matéria não
ajustada à atribuição desta Câmara. Execução singular, fundada em título executivo
extrajudicial, que atrai a competência da Segunda Subseção de Direito Privado.
Inteligência do artigo 5o, inciso II.3 da Resolução no 623/13 do C. Órgão Especial deste
Tribunal. Irrelevância do negócio jurídico subjacente ao título. Precedentes do Grupo
Especial
desta
Seção.
RECURSO
NÃO
CONHECIDO,
DETERMINADA
A
REDISTRIBUIÇÃO” (TJSP; Agravo de Instrumento 2120006-41.2019.8.26.0000; Relator
(a): Donegá Morandini; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Foro de São José
dos Campos - 7a Vara Cível; Data do Julgamento: 07/06/2019; Data de Registro:
07/06/2019).

Com tais considerações, pelo meu voto, não conheço do recurso e, com
fulcro no art. 5o, inciso II, alínea “II.3”, da Resolução no 623/2013, determino a sua
redistribuição a uma das C. Câmaras integrantes da Egrégia II Subseção de Direito
Privado deste Tribunal.

Themístocles NETO BARBOSA FERREIRA
Relator